Tribunal: TJDFT
Processo: 0716006-06.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0716006-06.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: JULIANE VILELA MUNIZ, JULIANO VILELA MUNIZ D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de efeito suspensivo, interposto por BANCO DO BRASIL S.A. (réu), contra decisão proferida pelo Juízo da 22a Vara Cível de Brasília, que, nos autos da liquidação provisória de sentença (Processo no 0738500-90.2021.8.07.0001), movida por JULIANE VILELA MUNIZ e JULIANO VILELA MUNIZ, considerou adequado o procedimento de arbitramento, nos termos do artigo 509, inciso I, do Código de Processo Civil; afastou a formação de litisconsórcio passivo com a União e o Banco Central do Brasil, bem como rejeitou o chamamento dessas partes ao processo; rejeitou a alegação de competência da Justiça Federal para o exame do feito; afirmou recair sobre o agravante o dever de exibir os registros dos negócios (cédulas de crédito rural) alinhavados entre as partes, nos termos do artigo 524, § 4o, do Código de Processo Civil; fixou o ponto controvertido a ser elucidado por prova técnica pericial, nos termos do artigo 510, do Código de Processo Civil; nomeou perito e facultou às partes a formulação de quesitos e a indicação de assistentes técnicos (ID 122525155 dos autos de origem). Nas suas razões recusais (ID 35444623), o recorrente narra que o feito cuida de liquidação provisória de sentença, relativo à sentença proferida nos autos da ação civil pública ACP no 94.00.08514-1, da 3a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, movida pelo Ministério Público Federal, contra o Banco do Brasil S.A, União Federal e Banco Central do Brasil BACEN, na qual foi determinado que o índice de correção monetária aplicável em março de 1990, deve ser a BTN-f (41,28%), estabelecendo a devolução de eventual diferença entre esse índice e o aplicado pelo Banco do Brasil à época (IPC de 84,32% ou o índice ponderado de 74,60% - determinado pela Lei no 8.088/90). Diz que, na referida sentença, houve a condenação solidária dos réus (Banco do Brasil, União e Banco Central do Brasil) para a devolução dos valores cobrados indevidamente entre às diferenças de índices, para aqueles mutuários que efetivamente pagaram o índice de correção indevido. Argumenta que, na origem, o procedimento a ser seguido deve ser o da Liquidação Provisória pelo Procedimento Comum, tendo em vista haver fatos novos que devem ser apreciados pelo Juízo, já que se trata de liquidação de uma sentença coletiva, na qual não foi apreciada a relação objetivamente estabelecida entre as partes na presente liquidação. Alega que, no entendimento da Segunda Seção do STJ, as sentenças genéricas coletivas prolatadas em Ações Civis Públicas, precisam ser previamente liquidadas, pelo procedimento comum (artigos 509, inciso II, e 511, ambos do Código de Processo Civil), com forte carga cognitiva, assegurando o contraditório e a ampla defesa, a fim de provarem os seguintes fatos novos: titularidade do direito do poupador e valor devido. Faz referência ao Recurso Especial repetitivo no 1.247.150/PR. Defende que o chamamento ao processo dos demais devedores solidariamente condenados está amparado pelo artigo 130, inciso III, do Código de Processo Civil, e é perfeitamente cabível na liquidação de sentença. Pede o chamamento ao processo da União e do Banco Central do Brasil, nos termos do artigo 131, do Código de Processo Civil, e o declínio da competência à Justiça Federal. Destaca o Recurso Especial Repetitivo no 1.145.146/RS. Advoga sobre a não incidência do Código de Defesa do Consumidor à espécie, bem assim sobre a impossibilidade de inversão do ônus da prova. Afirma que os fatos em discussão ocorreram antes da vigência do aludido diploma e que os agropecuaristas não são destinatários finais dos recursos obtidos. Cita julgado do Superior Tribunal de Justiça nesse sentido. Alega que a sentença objeto de liquidação não o condenou a exibir os documentos, mas apenas a comunicar os correntistas que tinham financiamento rural. Acrescenta que as instituições financeiras só têm o dever de guardar os documentos dos negócios firmados por ela enquanto ainda não houver prescrito o direito de ação deles decorrentes, o que, no caso, sustenta ter escoado. Para o fim de prequestionamento, pede a manifestação expressa sobre todas as matérias constitucionais e infraconstitucionais abordadas no recurso. Ao final, requer o recebimento do recurso com efeito suspensivo e a reforma da decisão agravada. Preparo comprovado (ID 35444620). Relatados, Decido. Ao receber o agravo de instrumento, o Relator poderá, nos termos do que dispõe o artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz a sua decisão. Numa análise preliminar que o momento oportuniza, NÃO VISLUMBRO os requisitos para a concessão do pedido liminar vindicado pelo agravante. Na decisão recorrida, o d. Juiz da causa afastou a formação de litisconsórcio passivo com a União e o Banco Central do Brasil, bem como rejeitou o chamamento dessas partes ao processo. Além disso, negou a existência de competência da Justiça Federal para o exame do feito. Nesse sentido, cita-se o seguinte trecho elucidativo da decisão (ID 12525155, págs. 2/3, autos de origem): No que se refere ao litisconsórcio passivo aventado, pontuo que, conquanto tenham, a União e o Banco Central do Brasil, tomado parte na ação coletiva de origem, o credor do título executivo judicial, na hipótese dos autos, optou por reclamar o adimplemento em face de um só dos devedores solidários (Banco do Brasil), no exercício de liberalidade assegurada pelo artigo 275 do Código Civil, não havendo falar, em instância satisfativa, em interesse jurídico comum, a determinar a formação do litisconsórcio passivo necessário, ou mesmo a tornar cabível o chamamento ao processo. (...) Afasta-se, por conseguinte, a competência da Justiça Federal para o exame da postulação, eis que não integra o feito qualquer dos entes elencados pelo artigo 109, inciso I, da Constituição Federal. Com efeito, nesse exame prefacial da matéria, não se visualiza a probabilidade do direito vindicado pelo agravante, no sentido de que o caso ensejaria a formação de litisconsórcio passivo necessário com a União e com o Banco Central do Brasil, dando azo ao deslocamento da competência para a Justiça Federal. O Superior Tribunal de Justiça, em julgado dedicado especificamente à análise do tema, externou pronunciamento contrário à tese do agravante. Veja-se: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. IMPUGNAÇÃO À FASE DE CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CÉDULA RURAL. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Esta Corte tem decidido reiteradamente não se justificar o deslocamento da competência do feito e remessa dos autos à Justiça Federal, quando nenhum dos entes indicados no inciso I do art. 109 da Constituição Federal integram a lide, sendo, pois, competente a Justiça Estadual para o julgamento da demanda, quando figura como parte apenas o Banco do Brasil com instituição financeira que celebrou a avença com a parte. 2. Reconhecida a solidariedade entre União, Banco Central e o banco agravante, é possível o direcionamento do cumprimento provisório a qualquer um dos devedores solidários. É possível que a parte persiga seu crédito contra a instituição financeira com quem celebrou a avença, desde que não haja qualquer prova nos autos sobre a noticiada transferência do crédito à União. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1309643/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 29/04/2019, DJe 02/05/2019) Destarte, embora tenha sido reconhecida, na ação civil pública originária, a solidariedade entre o Banco do Brasil, União e Banco Central, não há necessidade de formação de litisconsórcio passivo necessário para buscar a cobrança dos valores devidos com fundamento no título judicial (artigo 275, do Código Civil e precedentes do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte de Justiça). Assim, mesmo sendo o caso de solidariedade entre os devedores, porém estando o credor autorizado contra quem deseja direcionar a execução, pois afastada a exigência de formação do litisconsórcio passivo necessário, e tendo optando por ajuizar apenas em face do Banco do Brasil, sociedade de economia mista, não há fundamento, à luz do disposto no art. 109, I, da CF, que justifique a atração da demanda para a Justiça Federal. Por outro lado, ainda que se busque apoio no artigo 516, inciso II, do Código de Processo Civil, tal dispositivo legal não pode constituir fundamento para superar o comando de natureza constitucional, este aplicável somente aos casos expressamente nele previstos, ou seja, quando houver o interesse dos entes lá elencados. À luz dos autos, cumpre notar ainda que a União peticionou, na origem, alegando não haver interesse jurídico em integrar a lide (ID 114920608, origem). Ademais, a jurisprudência é assente no sentido da impossibilidade de chamamento ao processo na fase de execução (cumprimento) de sentença, e, ainda que fosse possível, não seria admissível em razão da ausência de identidade de ritos. Ou seja, enquanto a União e o Banco Central estão submetidos ao regime de precatório, o agravado não está, pois segue o rito da execução comum. Desse modo, ausentes na lide os entes previstos no artigo 109, inciso I, da Constituição Federal e, considerando que a liquidação foi proposta exclusivamente em face do Banco do Brasil S.A., que possui natureza jurídica de sociedade de economia mista, não há razão para se declinar da competência para a Justiça Federal. Sobre a questão, cumpre destacar, ainda, a incidência das súmulas 508 e 556 do STF, que corroboram os julgados acima transcritos. Ora, ao agravado incumbe a faculdade de escolher contra quem irá propor a ação, por se tratar de responsabilidade solidária, sendo que tal fato não altera o direito de regresso do agravado contra os demais entes, que somente poderão ser demandados na Justiça Federal. De outo lado, no que diz respeito à irresignação recursal quanto ao procedimento de liquidação da sentença, também não se vislumbra a probabilidade do direito vindicado pelo agravante. Na decisão recorrida, o d. Magistrado destacou que (ID 122525155 – pág. 2): De início, pontuo que a sentença proferida em demanda sob o rito especial da ação civil pública - que se sujeita a cumprimento individual - findou por definir, de forma exauriente, os parâmetros de cômputo da obrigação, de modo que, diversamente do que intenta sustentar a instituição bancária demandada, não se vislumbram fatos supervenientes, hábeis a repercutir na quantificação do crédito e a exigir dilação probatória. Nesse contexto, confirma-se a adequação do procedimento de arbitramento, para o fim de definir a obrigação constituída em sentença ilíquida, nos termos do artigo 509, inciso I, do CPC. Com efeito, consoante o disposto no artigo 509, inciso II, do Código de Processo Civil, a liquidação de sentença pelo procedimento comum somente é devida quando houver necessidade de alegar e provar fato novo, o que, a princípio, não parece se amoldar à hipótese em tela, uma vez que os critérios para a apuração do crédito cobrado no feito já se encontram fixados no título executivo judicial liquidando. Acerca da matéria, confiram-se julgados deste eg. TJDFT: PROCESSUAL CIVIL E ECONÔMICO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA. TÍTULO JUDICIAL DE NATUREZA COLETIVA. DIFERENÇAS DE CORREÇÃO MONETÁRIA INCIDENTE SOBRE DÉBITO ORIGINÁRIO DE CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. EXTINÇÃO DO PROCEDIMENTO LIQUIDATÓRIO. PENDÊNCIA DE RECURSO. EFEITO SUSPENSIVO CONFERIDO A RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA No 94008514-1. ELISÃO. REVOGAÇÃO DA DETERMINAÇÃO. PROSSEGUIMENTO DAS AÇÕES INDIVIDUAIS AMPARADAS NO TÍTULO COLETIVO. VIABILIDADE. TRÂNSITO EM JULGADO. INOCORRÊNCIA. DEFLAGRAÇÃO DO PROCEDIMENTO LIQUIDATÓRIO EM CARÁTER PROVISÓRIO. POSSIBILIDADE (CPC, ART. 512). PROCEDIMENTO LIQUIDATÓRIO A SER OBSERVADO. FIXAÇÃO EM SENTENÇA. INOCORRÊNCIA. CRÉDITO. RECÁLCULO DO VALOR DEVIDO. COMPLEXIDADE. ATIVIDADE TÉCNICA. APURAÇÃO. FATO NOVO. INOCORRÊNCIA. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO (CPC, ART. 510). DESCABIMENTO DE LIQUIDAÇÃO PELO PROCEDIMENTO COMUM. AVIAMENTO DE DEFESA. INCOMPATIBILIDADE PROCEDIMENTAL. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Conquanto emanada da Corte Superior de Justiça decisão que impusera a suspensão das liquidações e cumprimentos de sentença lastreados no acórdão originário da ação civil pública no 94008514-1, formulados por mutuários cujas operações foram contratadas fora da área de abrangência do TRF da 1a Região, sobrevindo a revogação do provimento antecedente que assim dispusera, sobeja possível a retomada do curso procedimental da ação de liquidação de sentença outrora suspensa em razão do resolvido originalmente. 2. De conformidade com o preceituado no artigo 512 do estatuto processual, a liquidação provisória de sentença se processa pela mesma forma da liquidação definitiva, estando simplesmente balizado o procedimento correlato por cautelas destinadas a resguardar o devedor dos efeitos que a efetivação do decidido lhe enseja para a eventualidade de o provimento que a aparelha ser modificado, donde ressoa que, conquanto interposto recurso especial em face do acórdão que aparelha a liquidação de sentença, estando desprovido o apelo extremo de efeito suspensivo, afigura-se viável e cabível o regular prosseguimento do procedimento liquidatório. 3. Conquanto não fixando a espécie de procedimento de liquidação a ser observado, contemplando o título executivo condenação ao pagamento de quantia ilíquida proveniente de diferenças de correção monetária incidentes sobre débitos originários de cédulas de crédito rural, cuja apuração demanda o recálculo de toda a evolução do débito derivado do contrato concertado entre o fomentador e o tomador do empréstimo, com metodologia e índices específicos da instituição financeira e depuração do que fora efetivamente pago, com a aplicação, inclusive, de eventuais descontos concedidos em legislação específica, ou ainda abatimentos negociais concedidos quando da eventual liquidação do contratado, e, ademais, aferida a inexistência de fato novo, sobeja inexorável que a liquidação deve observar o rito do arbitramento, porquanto essa modalidade é a cabível precipuamente quando a liquidação do crédito demande simples atividade técnica (CPC, arts. 509 e 510). 4. A liquidação pelo procedimento comum, segundo a dicção legal (CPC, art. 511), somente é cabível quando passível de ser alegado e provado fato novo, compreendido como evento apto a interferir no quantum debeatur sem que haja qualquer incursão ou alteração do que já fora resolvido e estratificado pela sentença do qual emerge o direito em depuração, à medida em que a natureza e essência da liquidação é permitir a materialização do reconhecido, ou seja, encerra natureza constitutivo-integrativa do título executivo, não podendo alterar seus contornos materiais (CPC, art. 509, §4o), daí porque, em demandando a apuração do crédito postulado apenas cálculos por emergir de diferenças de correção monetária incidente sobre empréstimo objeto de cédula de crédito rural, com consideração, inclusive, do que efetivamente fora pago pelo tomador do empréstimo e agora credor, a liquidação do julgado deve ser realizada pelo procedimento da liquidação por arbitramento, com o qual não se compatibiliza a formulação de contestação. 5. Agravo conhecido e desprovido. Unânime. (Acórdão 1354472, 07496016420208070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 7/7/2021, publicado no DJE: 27/7/2021, g.n.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA COLETIVA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. OFENSA NÃO VERIFICADA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL CARACTERIZADA. SUSPENSÃO DO PROCESSO. NÃO CABÍVEL. PRESCRIÇÃO NÃO VERIFICADA. CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA. SÚMULA 42/STJ. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. CHAMAMENTO AO PROCESSO. CODEVEDORES SOLIDÁRIOS. LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO. LIQUIDAÇÃO POR PROCEDIMENTO COMUM. 1. Se as razões recursais contêm os fundamentos de fato e de direito, pelos quais a parte se insurge contra a r. decisão agravada, esta atendido o princípio da dialeticidade, ainda que reproduzidas as alegações da impugnação. 2. Por ausência de interesse recursal, não se conhece de matéria que se volta contra tema não abordado na decisão agravada ou que, examinada, tenha sido decidida no mesmo sentido manifestado pelo agravante em suas razões recursais. 3. Conforme decidido pelo E. Ministro Alexandre de Moraes, nos Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário no 1.101.937/SP, não estando sendo discutida nos autos a aplicação do art. 16, da Lei 7.347/85, não se justifica a suspensão do processo. 4. Em se tratando de liquidação provisória de sentença coletiva, não há que se falar em prescrição se a sentença coletiva ainda não transitou em julgado. 5. Havendo condenação solidária, é possível ao credor exigir de qualquer dos devedores, parcial ou totalmente, a dívida comum (CC 275). 6. Não se amoldando o caso a alguma das hipóteses previstas no art. 117 do CPC, não há que se cogitar de litisconsórcio necessário. 7. Nos termos da Súmula 42 do STJ, é da competência da Justiça Estadual o processamento e julgamento de causa cível em que é parte sociedade de economia mista. 8. Firmada a competência da Justiça Estadual, descabe falar em chamamento ao processo dos codevedores solidários, tão somente para deslocar a competência para a Justiça Federal. 9. É incabível a liquidação por procedimento comum quando não e necessário pronunciamento sobre fatos novos. 10. Rejeitou-se a preliminar, conheceu-se, em parte, do agravo de instrumento e, na parte conhecida, negou-se-lhe provimento. (Acórdão 1344598, 07429354720208070000, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 27/5/2021, publicado no PJe: 8/6/2021, g.n.) Por fim, quanto ao argumento de que não se aplica o Código de Defesa do Consumidor e, consequentemente, a inversão do ônus da prova ao presente caso, verifico que a decisão agravada não afirmou a incidência do aludido diploma. Ao considerar ser dever do agravante exibir os registros dos negócios alinhavados entre as partes, a decisão se baseou no artigo 524, § 4o, do Código de Processo Civil. Confira-se o teor da decisão nesse ponto (ID 122525155 – pág. 4): Em arremate, no que se refere aos documentos reputados indispensáveis à propositura da ação, que consistiriam em registros dos negócios alinhavados entre as partes (cédulas de crédito rural), colhe-se, do próprio comando veiculado pela decisão de ID 115722752, que se cuidariam de documentos adicionais que, por sua própria natureza e especificidade, se achariam em poder da parte executada, sobre a qual recai, nos termos do artigo 524, §4o, do CPC, o dever de exibição. Ademais, esta Corte vem entendendo que o Código de Defesa do Consumidor é aplicável ao caso. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA COLETIVA. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA POR ARBITRAMENTO. CDC. EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA. I - Aplicam-se as normas do CDC à liquidação provisória por arbitramento da sentença coletiva (acp no 94.008514-1), consoante julgamento proferido pelo e. STJ no EDcl no REsp 1.319.232/DF. II - O agravante-liquidante, pessoa física emitente da cédula rural pignoratícia, reside em Mirandópolis/SP e propôs a liquidação provisória de sentença coletiva em Brasília/DF, portanto, renunciou ao benefício de ajuizá-la no foro do seu domicílio. Art. 101, inc. I, do CDC III - A liquidação provisória é movida contra o Banco do Brasil S.A., cuja sede é em Brasília/DF, portanto, esse é o foro competente, art. 53, inc. III, alínea "a", do CPC. Reformada a r. decisão que acolheu a exceção de incompetência suscitada pelo Banco-réu. IV - Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1312998, 07433121820208070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 21/1/2021, publicado no DJE: 25/2/2021) (g.n). AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. COISA JULGADA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE. CARÊNCIA DA AÇÃO. INÉPCIA DA INICIAL. AFASTADAS. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. 1. Não se conhece de parte do recurso que suscita pontos não debatidos tampouco decididos pelo juízo de origem, sob pena de supressão de instância: o que não se admite. Preliminar acolhida. 2. Nos termos do art. 507, do Código de Processo Civil - CPC, "é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão". Preliminar acolhida. 3. A sentença proferida nos autos da Ação Civil Pública no 00.94.008514-1 não condicionou o interesse de agir do credor à comprovação da quitação do financiamento. Além disso, "quando a elaboração do demonstrativo depender de dados em poder de terceiros ou do executado, o juiz poderá requisitá-los" (art. 524, § 3o do CPC). 4. O feito encontra-se em liquidação do valor referente aos créditos decorrentes da diferença de correção à maior aplicada em março de 1990 às cédulas de crédito rural, razão pela qual descabe qualquer argumento no sentido de que deveria o credor, ora agravado, instruir a inicial com as planilhas de cálculo do valor devido. Por óbvio, trata-se de ato totalmente incompatível com a fase processual em curso. 5. A incidência do Código de Defesa do Consumidor - CPC a determinado suporte fático depende primordialmente dos conceitos normativos de consumidor (arts. 2o, 17 e 29), fornecedor, produto e serviço (art. 3o e respectivos parágrafos). Na hipótese, embora o produtor rural não se encaixe no conceito de consumidor padrão (art. 2o, caput) em face do elemento teleológico da relação de consumo, a conclusão é diversa pela corrente adotada pelo Superior Tribunal de Justiça denominada finalismo mitigado. 6. Não procede o argumento de que a relação de direito material se formou antes do início da vigência do CDC, já que o debate se dá em face de regras processuais, o que afasta a discussão sobre eventual retroatividade das normas. 7. Preliminares arguidas pelo agravado acolhidas. Recurso parcialmente conhecido. Preliminar suscitada pelo agravante rejeitada. Agravo não provido. (Acórdão 1409547, 07383224720218070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 16/3/2022, publicado no PJe: 1/4/2022) (g.n.) Destarte, à míngua da demonstração da probabilidade do direito invocado, o pedido de concessão de efeito suspensivo deve ser rejeitado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem o teor da presente decisão. Dispenso as informações. Intimem-se para contrarrazões, no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 23 de maio de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator